Tribunal: TCU
Processo: 020.518/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 154040 (Objeto: Contratação de dois cargos de 40 horas semanais cada, de professor substituto e técnico administrativo, pela Universidade de Brasília (UnB), totalizando 80 horas semanais.)

Inteiro teor:
Acórdão 512/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia relativa à possível irregularidade na acumulação de cargos públicos no âmbito da Fundação Universidade de Brasília, envolvendo a contratação de servidora com suposto vínculo aos cargos de técnico em assuntos educacionais e de professora substituta, ambos com carga horária de quarenta horas semanais. ACORDAM os ministros desta Corte de Contas, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, do RI/TCU, considerando o parecer da unidade instrutiva (peça 18), em não conhecer da denúncia, retirar a chancela de sigiloso, encerrar e arquivar o processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da AudPessoal, ao denunciante e à Fundação Universidade de Brasília. 1. Processo TC- Processo 020.518/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há.